Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741786-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ESTENIO GOMES GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)